Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AVISOS DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. MOTIVO. AUSENTE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.

1. A citação por edital é medida excepcional, mostrando-se necessária a realização de diligências suficientes para que se possa presumir que a parte se encontra em local ignorado, incerto ou não sabido.

2. Nos termos do artigo 248, § 1o, c/c artigo 249, ambos do Código de Processo Civil, frustrada a citação por correio, deve-se determinar a realização da diligência por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, mormente quando o aviso de recebimento - AR é devolvido com a notícia de que o citando estava ausente por três vezes, fato que, por si só, não atesta a possibilidade de a parte não residir no respectivo local.

3. Constatado que não houve nos autos a realização de nenhuma tentativa de citação por meio do oficial de justiça, necessário reconhecer a nulidade da determinação de citação por edital, com o retorno dos autos à origem para a realização das diligência nos endereços encontrados.

4. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado. Sentença cassada.